Tribunal: TJDFT
Processo: 0731403-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731403-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO SUZART MILHOMEM AGRAVADO: ANARIA SUZART MILHOMEM D E S P A C H O Considerando as informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que o ofício referente à decisão de ID 76465312 que determinou a “(...) imediata expedição do mandado de averbação do divórcio decretado em sentença à Vara de Origem (...)” não foi recebido pelo Juízo de 1a Instância, em razão de o processo principal já ter sido remetido a este Egrégio Tribunal, DETERMINO à Secretaria que proceda à expedição do mandado de averbação do divórcio decretado em sentença. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator